Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato de telefonia celebrado fraudulentamente em nome da demandante junto a ré; bem como para declarar inexistente todo e qualquer débito proveniente da aludida avença, inclusive aquele que gerou a negativação objeto da controvérsia, no valor de R$ 176,78; em consequência, determinar a exclusão do nome da requerente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito ora declarado inexistente; e, por fim, condenar a demandada a pagar à autora a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00. Em suas razões, sustenta que não há evidencias documentais e testemunhais que corroborem as alegações de danos morais ou transtornos decorrentes da suposta fraude contratual e alegada negativação. Aduz que a recorrida agiu de forma omissa e pouco diligente por optar iniciar um processo judicial sem adotar as medidas necessárias com a recorrente para a resolução do conflito. Pugna pela ausência de demonstração dos elementos caracterizadores do dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em exame
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do contrato de prestação de serviço de telefonia, bem como a regularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e se desses fatos decorre indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. A parte autora relata que ao consultar seu cadastro junto ao Serasa foi surpreendida com a existência de um débito indevido em seu nome, tendo entrado em contato com a ré e, ao receber as informações, verificou que não reside no endereço mencionado, bem como não reconhece as demais informações constantes do cadastro. Sustentou que não reconhece o contrato objeto de cobrança. Por outro lado, a ré afirmou que a autora, no ato da contratação, apresentou documentos, dados de endereço e outras informações que só podiam ser fornecidas por ela própria, bem como que a autora assinou o contrato e registrou uma foto de selfie com sua carteira de habilitação.
7. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços de telefonia foi celebrado no nome da autora, contudo, em que pese as alegações da recorrente, os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que foi a autora quem de fato solicitou a contratação do serviço.
8. Com efeito, os dados constantes no contrato diferem dos dados da parte autora, bem como da selfie integrante do contrato, em confronto com o documento de ID 69557131, claramente se observa que não se trata da recorrida. Além disso, a assinatura aposta no contrato em nada se parece com a da Carteira de Habilitação da recorrida, de modo que não se constata a veracidade das informações.
9. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente, porquanto não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação. Ainda, é relevante ressaltar que cabia à recorrente verificar a veracidade das informações prestadas pelo contratante, além de implementar ferramentas que aumentem a segurança na contratação.
10. Assim, evidenciada a inexistência da dívida face a autora, impõe-se a reparação por danos morais, em virtude da negativação indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (ID 69557143). A negativação indevida do nome da parte autora gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.
11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
12. Por fim, pontua-se que para o acesso à Justiça não é necessário que haja a prévia tentativa de resolução administrativa da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.